Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO EM ESCRITÓRIO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO EMPRESARIAL. EMPRESA DE GESTÃO CONDOMÍNIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO QUANTO À UNIDADES AUTÔNOMAS. INOCORRÊNCIA DE FALHAS.
1.Inexiste relação de consumo entre empresa contratada pelo condomínio empresarial para prestar atividades de gestão referentes à área comum e os condôminos individualmente considerados.
2.Verificado que o terceiro não foi contratado pelo condomínio com a função de segurança condominial, além de atestada a inocorrência de falhas quanto à admissão de visitantes na portaria, não há que se falar em eventual responsabilização daquele por furto ocorrido no interior de unidade autônoma, especialmente quando inexistente qualquer previsão contratual nesse sentido.
3.Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.